Tribunal: TJDFT
Processo: 0720590-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. MENORES IMPÚBERES. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. TRABALHADOR AUTÔNOMO. MOTORISTA DE APLICATIVO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. Distribuído o ônus de sucumbência na sentença, a inércia da parte apelada defronte o decidido, deixando transcorrer em branco o prazo recursal correlato, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada sobre a questão, obstando que seja postulada a reforma do provimento singular em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas pelo provimento sentencial, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública e distribuição da verba sucumbencial, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da preclusão ao serem transmudadas em questões resolvidas.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a consideração de documento apresentado após a prolação da sentença, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, não tendo se operado a preclusão, nem a supressão de instância.
3. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo não estivera à disposição dos apelados no trânsito processual, a utilização em sede de contrarrazões caracteriza momento apropriado e forma adequada a lastrear o direito que invocara, não havendo desídia no manejo do acervo probatório e não obstando, por conseguinte, que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o procedimento é pautado pelo princípio da eventualidade.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades dos beneficiários como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com o que é possível de fomentar aos destinatários da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição de padrão de vida compatível com as suas condições sociais.
5. As necessidades de crianças em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
6. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por laborar sem vínculo empregatício, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba.
7. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.